Tribunal: STF
Processo: AP 2688
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSE BRAZ DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.261/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 2 (duas) testemunhas.



    Em 5/9/2025, encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Na mesma data, a Defesa de JOSE BRAZ DE OLIVEIRA requereu as seguintes diligências complementares (eDoc. 85):



    “1. Acesso completo aos autos da investigação: Requer-se o acesso irrestrito a todo o material probatório produzido, sem qualquer restrição, para que a defesa possa analisar todas as evidências que fundamentam a acusação e que deu origem ao presente processo. 



    2. Dados e metadados de mídias sociais: Solicita-se acesso a todos os dados e metadados de mídias sociais, como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e X (antigo Twitter), relacionados ao Acusado, incluindo conversas, imagens, vídeos, horários de postagem e localizações, com o objetivo de verificar a veracidade das acusações de associação criminosa e comprovar que o Acusado não participou de ações preparatórias ou de incitação. 



    3. Vídeos das câmeras de segurança: Requer-se a disponibilização de todas as imagens e vídeos completos, sem cortes ou edições, das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a fim de que a defesa possa identificar a conduta específica do Acusado e demonstrar que ele não cometeu atos de dano qualificado ou quaisquer outros crimes patrimoniais como consta na denúncia.



    4. Relatórios periciais e de inteligência da ABIN: Solicita-se o acesso integral aos laudos periciais e aos relatórios de inteligência produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e por outros órgãos, para verificar a conformidade dos procedimentos adotados e a veracidade das informações utilizadas pela acusação. 



    5. Exames periciais complementares: Requer-se a produção de provas periciais complementares sobre os materiais apreendidos, caso se revele necessária aprofundar a análise de sua composição, autenticidade ou procedência, conforme a Lei.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: : AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 1.514 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 16/4/4024); AP 1.515 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/9/2024); AP 1.516 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/9/2024); AP 1.517 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/4/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.333 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/3/2025); AP 2.337 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/11/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.528 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025); AP 2.545 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2025); AP 2.550 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025); AP 2.551 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.558 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.560 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025); AP 2.572 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2025).



    Os pedidos são impertinentes e protelatórios. Além disso, a Defesa não justificou minimamente qual a pertinência do deferimento das diligências para a apuração dos fatos criminosos que são imputados a JOSE BRAZ DE OLIVEIRA, argumentando a necessidade de deferimento nos seguintes termos: “A fase de instrução processual foi concluída, mas durante a coleta de provas, o Ministério Público não disponibilizou o acesso completo a todos os materiais de investigação, essenciais para que a defesa possa construir sua tese e confrontar as acusações. Veja que o processo é composto de apenas 56 páginas até antes da audiência de interrogatório realizada nesta data”.



    Verifica-se, ainda, que não está demonstrada a imprescindibilidade do acesso a imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, nem a pertinência da prova requerida, tampouco o acesso a laudos periciais e relatórios de inteligência produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e a necessidade de exames periciais complementares nos materiais apreendidos.



    No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República via Ofício nº. 028/2023-PSOL, bem como as fotografias e os vídeos disponíveis em fontes abertas, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas ao réu no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 



    Desse modo, as diligências pleiteadas devem ser indeferidas, uma vez que são meramente impertinentes e protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Dessa maneira, nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de JOSE BRAZ DE OLIVEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente